Tribunal: TJBA
Processo: 8011235-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011235-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JULIANA TEIXEIRA MIRANDA ARAUJO COSTA e outros Advogado(s): JULIANA TEIXEIRA MIRANDA ARAUJO COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. USO DE ARMA BRANCA EM MEIO À MULTIDÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE SALVADOR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A RECENTE ALTERAÇÃO PELA LEI 15.272/2025. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em Exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, preso em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2026, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que vídeos demonstrariam que uma terceira pessoa teria desferido os golpes de arma branca contra a vítima. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e destaca as condições pessoais favoráveis do Paciente, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. II. Questões em Discussão As questões centrais do presente julgamento envolvem a verificação da possibilidade de análise de provas, como vídeos, na via restrita do habeas corpus, para fins de afastar os indícios de autoria, bem como a análise da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, pautados na gravidade concreta do delito, praticado em evento de grande aglomeração, e no risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do agente, além da avaliação sobre a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de Decidir 1. A alegação de negativa de autoria, baseada na análise de arquivos de vídeo e na alegação de que o Paciente passou por detectores de metal sem portar arma branca, demanda o exame aprofundado e o confronto de elementos de prova, o que se mostra incompatível com o rito célere e restrito do habeas corpus. Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade colhidos no Auto de Prisão em Flagrante (ID 99264034) – especialmente pelo reconhecimento imediato feito pela vítima e os depoimentos das testemunhas, bem como o laudo pericial de lesão corporal (ID 99264034 – fl. 65/66), resta configurada a justa causa para a persecução penal e para a adoção da medida cautelar. O mérito fático e probatório deve ser dirimido no curso da regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi, consistente na suposta prática de tentativa de homicídio com o uso de arma branca, em via pública e durante o Carnaval de Salvador. 3. O decreto prisional destaca o risco real de reiteração delitiva, fundamentado no histórico criminal do Paciente. Os documentos atestam a existência de processos anteriores por violência doméstica e por outra tentativa de homicídio, no qual já foi cumprida a pena. Esse histórico demonstra uma propensão à prática de crimes violentos, indicando que a liberdade do agente representa uma ameaça concreta à paz social. 4. A recente alteração legislativa promovida pela Lei 15.272/2025 no parágrafo 3º do artigo 312 do Código de Processo Penal cuidou de delinear as hipóteses que caracterizam risco à ordem pública em decorrência da periculosidade do agente. O modus operandi do crime e o fundado receio de reiteração delitiva evidenciam exatamente a subsunção do caso concreto às hipóteses dos incisos I e IV, do parágrafo 3º, do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. As condições pessoais do Paciente, como o exercício de trabalho lícito e a residência fixa, não possuem a força de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estatuídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente no presente caso. Providências mais brandas, como o uso de tornozeleira eletrônica, não seriam capazes de impedir a reiteração criminosa ou assegurar o regular andamento do processo. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não admite a valoração aprofundada de provas, sendo inviável o exame detalhado de vídeos para o reconhecimento de negativa de autoria, quando presentes indícios suficientes no inquérito policial. A gravidade concreta do crime, praticado com arma branca em meio a grande aglomeração de pessoas, e o fundado risco de reiteração delitiva, atestado pelo histórico criminal do agente, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. A recente alteração legislativa promovida pela Lei 15.272/2025 no parágrafo 3º do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece o modus operandi violento e o fundado receio de reiteração delitiva como critérios objetivos para a aferição da periculosidade do agente. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação cautelar se mostra indispensável para resguardar o meio social e evitar a continuidade de práticas criminosas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011235-02.2026.8.05.0000, originários da Comarca de Salvador, impetrado em favor de ERINALDO MARQUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR